Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-34.2023.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001995-34.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA STURZBECHER WEHRMANN - CPF: 050.856.201-51 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001995-34.2023.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:
MARIANA STURZBECHER WEHRMANN

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017.CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos etc.
RELATÓRIO Dispensado
o relatório com fundamento no artigo 38, da Lei 9.099/1995 c/c. artigo 1o, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Questões Prévias e/ou Preliminares REVELIA Analisando os autos, verifico que a parte ré não apresentou contestação. Ademais, noto que a citação/intimação foi realizada, tendo o prazo esgotado sem oferecimento de defesa, conforme certidão (id.
125777005 )
. Portanto, decreto à revelia da parte ré, ante a não apresentação de contestação, com fundamento no art. 20 da Lei 9099/95 c/c. Enunciado 20 do FONAJE, assim como no art. 344, do Código de Processo Civil. JULGAMENTO ANTECIPADO DO
MÉRITO O
processo, deste modo, está pronto e suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. QUESTÕES DE MÉRITO Aduz a parte autora que trabalhou para o ente requerido mediante contrato na função de professora de educação básica, de 2017 a 2021. Dispõe que nesse período nunca recebeu FGTS. Requer ainda o reconhecimento da nulidade do contrato. Entende que ocorreu o desvirtuamento da contratação temporária, tornando-se nula as contratações sucessivas, pelo que pleiteia o reconhecimento da unicidade contratual e o recebimento dos respectivos direitos, como FGTS. Pois bem. Inicialmente, imperioso esclarecer que a natureza jurídica do vínculo entre as partes era de contrato temporário por excepcional interesse público, submetido ao regime jurídico especial administrativo regulado pelo Decreto no 88/2015, que dispõe o seguinte quanto à contratação temporária de professores: “Art. 1o. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto. Art. 2o. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: IV – admitir professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros: a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso; b) pela Secretaria de Estado de Educação; Art. 8o. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto; Art. 9o. Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir.” Ademais, em recente julgado com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores temporários não possuem direito ao 13° terceiro salário e férias remuneradas, salvo se previsto no contrato ou na lei: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (RE 1066677 – Min. Relator: MARCO AURÉLIO).” Esse entendimento reforça a ideia de que o servidor temporário, em regra, não faz jus aos mesmos direitos dos servidores públicos efetivos ou celetistas. De uma outra perspectiva, a jurisprudência apenas confere o direito à percepção das demais verbas trabalhistas, quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, como a ocorrência de sucessivas prorrogações: “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 551 STF. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Autora
Wildiane
Silva Santos requer seja declarada a nulidade dos contratos temporários no cargo de professora junto a Secretaria de Estado de Educação que tiveram renovações sucessivas entre o período de 2017 a 2019 bem como o reconhecimento o pagamento das férias e adicional de 1/3 não quitadas durante o período das renovações. 2. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto
período de tempo
, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. (N. U. 1001021-98.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2020,
Publicado
no DJE 16/12/2020) – grifei.” No caso dos autos, verifica-se que a parte Reclamante não comprovou quais
os contratos firmou
com o reclamado, uma vez que não trouxe aos autos cópia ou informações dos alegados contratos, a fim de comprovar seu direito. Verifico que a reclamante mantinha
vinculo
com o Estado, porém impossível observar qual o período, instituição e motivação. Portanto, entendo que não ficou comprovado a contratação temporária e consequentemente o desvirtuamento da alegada contratação temporária. Em conclusão, tenho que a parte Reclamante não faz jus aos direitos trabalhistas vindicados, com as ressalvas já exaradas. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. Sem custas e honorários, conforme preceituam os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Marcia Olga Lucas Reginato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de
Direito "

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamantedevolveu à apreciação desta Turma a questão relativa ao valor probatório dos documentos juntados para demonstrar seu vínculo temporário superior ao lapso legal permitido. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pleito autoral.

3.
Contrarrazões
não foram apresentadas.

4.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

5.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso
: Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual 600/2017.
Se insuficiente a da
parte reclamante para demonstrar que efetivamente trabalhou para a parte reclamada na condição de contrato temporária e
o
foi lapso de vigência
,
não há como concluir pelo desvirtuamento do contrato
. Incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC). Pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que não há contrato temporário celebrado pelas partes ou que estes não foram desvirtuados. Como prova das alegações da parte reclamante, foi juntado
apenas o

Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (ID 191859199/PJe2), todavia este é insuficiente como prova do desvirtuamento do suposto contrato temporário, pois não demonstra a função e os meses trabalhados em cada ano.

6. Recurso conhecido e não provido.

7.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários
advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024